Tribunal: STF
Processo: Rcl 74978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.12.2024, por O S S, contra ato do juízo da Vara única de Montanhas/ES, que teria indeferido acesso aos documentos da da ação penal n. 5001264-29.2024.8.08.0033, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. O reclamante afirma que, “foi preso preventivamente no dia 19/11/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 71, caput, art. 226, III, art. 61, inciso II, alínea f, todos do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006, cometidos no ano de 2015” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que, “foi distribuída a DENÚNCIA e o pedido de decretação da prisão preventiva do reclamante ORLANDO SANTOS SILVA. Em anexo da denúncia, o Promotor de Justiça do MP/ES, informou que (POR MOTIVOS TÉCNICOS) devido ao tamanho dos arquivos, estava juntando o link de acesso das mídias (...) Ocorre que o Promotor de Justiça do MP/ES, juntou aos autos três links localizados nos (ID: 54799177), (ID: 54799443) e (ID: 54799842), porém, nenhum deles funcionaram” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Informa que “com base nesses links que não funcionam, foi que o Juiz reclamado no dia seguinte 19/11/2024, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do reclamante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Juiz reclamado proferiu despacho designado audiência de custódia para o dia 27/11/2024, sem se manifestar aos pedidos da defesa (de acesso aos autos). A defesa do reclamante apenas teve acesso aos autos no dia da audiência de custódia ocorrida no dia 27/11/2024, momento em que foi protocolado nova petição requerendo acesso integral aos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “mesmo sem ter sido oportunizado para a defesa o acesso das provas que basearam a denúncia, o magistrado realizou a audiência de custódia, proferindo decisão de manutenção da prisão preventiva do reclamante, porém, quanto ao pedido de acesso integral as provas, se manteve inerte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) Seja concedida a medida liminar, a fim de se determinar o SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL Nº 5001264- 29.2024.8.08.0033, até que seja concedido o acesso integral das provas que basearam a denúncia;



    b) No mérito, requer, seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação, para determinar à autoridade reclamada que forneça imediatamente acesso pleno à defesa de todas as provas que basearam a denúncia nos autos da ação penal nº 5001264- 29.2024.8.08.0033, sem filtragem prévia do Parquet, que se refiram a elementos já documentados e que não respeitem à diligências em andamento, devolvendo-se à defesa, o prazo para apresentação de nova resposta à acusação, após o acesso” (fl. 12, e-doc. 1). 



    3. Em 24.12.2024, o Ministro Luis Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, solicitou ao juízo reclamado informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    As informações requisitadas foram prestadas, tendo sido os autos encaminhados à esta Relatoria pelo Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, após verificar que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Única da comarca de Montanha/ES teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Ao prestar as inforamções requisitadas, o juízo da Vara Única da comarca de Montanha/ES afirmou:



    “Tratam-se os autos de origem de Ação Penal deflagrada em face de ORLANDO SANTOS SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, do Código Penal Brasileiro (atos libidinosos e conjunções carnais com menor de 14 – catorze anos) c/c art. 71, caput (crime continuado) e 226, III (…se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela), por diversas vezes (superiores a 07), e art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do CP– isso na forma, ainda, da Lei nº 11.340/2006 (por se tratar de delitos contra criança e/ou adolescente por razão de sexo feminino e na clandestinidade do ambiente doméstico e familiar).



    Através de decisão proferida no dia 19/11/2024, este Juízo recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual e decretou a prisão preventiva do acusado ORLANDO SANTOS SILVA.



    Comunicada a prisão do acusado, foi designada audiência de custódia para o dia 27/11/2024, devidamente realizada pelo Juízo de origem, ocasião em que a prisão do acusado foi mantida. 



    Após suscitação de nulidade pela Defesa do acusado, este Juízo proferiu decisão em 17/12/2024 (objeto da reclamação constitucional), afastando as teses arguidas, recebendo o aditamento à peça acusatória e determinando a apresentação de resposta à acusação pelo acusado.



    Destarte, o feito encontra-se tramitando de forma regular, de modo que para robustecer estas informações, segue em anexo os atos processuais proferidos indicados neste ofício.



    Por fim, ressalto que existe processo conexo tramitando neste Juízo (Autos nº 5001212- 33.2024.8.08.0033), no qual foi deferida a habilitação da defesa do acusado após a apresentação de procuração, sem qualquer óbice” (e-doc. 16 - grifos nossos).



    7. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    O reclamante pretende o acesso à integralidade dos autos da ação penal n. 5001264- 29.2024.8.08.0033.



    O juízo reclamado assentou que “a defesa do acusado teve acesso às principais provas colhidas e utilizadas para fundamentar a prisão” e que “eventuais questões relativas à juntada integral de provas poderão ser resolvidas no decorrer da instrução, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório”.



    Na espécie, não se tem negativa de acesso aos autos pelo juízo reclamado, mas questão concernente ao funcionamento de links de acesso a documentos juntados pela acusação e que a defesa não conseguiria acessar.



    8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, não se comprovando restrição de acesso pela autoridade reclamada. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, seria mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora